Tribunal: TJMT
Processo: 0024975-63.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0024975-63.2012.8.11.0041
RECORRENTE: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
RECORRIDO: SANTA MARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 90594497) interposto por AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso do recorrente, assim ementado (ID 87670966):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – QUEDA DO BARRACÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO -AUSÊNCIA DA PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Diante da ausência de elementos seguros a estabelecer o nexo de causalidade entre eventuais condutas comissivas ou omissivas e os danos infligidos à autora, não há ato ilícito a ser imputado a requerida a autorizar a condenação em danos materiais e morais.
(TJMT ApCiv n. 0024975-63.2012.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 19.05.2021).
Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 87916523.
O recorrente alega violação aos artigos 373, II, 336, 341, 342, 434 e 437, do Código de Processo Civil., argumentando em síntese que:
a) “A parte requerida mesmo tendo afirmado na sua contestação 'que o evento danoso não se baseia na falta de projetos técnicos, pois todos esses documentos existem e, não foram analisados na perícia porque seu assistente técnico não foi avisado sobre o início dos trabalhos periciais', ainda assim quedou-se em apresentá-los nos autos, a despeito do art. 434, CPC;
b) "A obra foi executada pela recorrida sem a existência de memorial de cálculo, de projeto estrutural, de projeto de fundação, de projeto de estrutura pré-fabricada, e memorial descritivo com detalhamento dos produtos e peças utilizadas, o que, por si, já atrai para a apelada a responsabilização civil decorrente do desabamento do galpão provocado por vícios de construção e má engenharia utilizada"; e
c) As testemunhas ouvidas em juízo foram esclarecedoras a respeito das condições precárias da estrutura do barracão da forma como foi projetada e construída.
Desta forma, postula pela reforma do julgado para que a recorrida seja condenada ao pagamento por danos morais e materiais decorrentes do desabamento do barracão.
Recurso tempestivo (ID 91091992) e preparado (ID 91085953).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID: 94392975).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 373, II, 336, 341, 342, 434 e 437, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, em especial as provas produzidas que atestam a presença de nexo causal entre o ato da recorrida e o dano suportado decorrente da queda do barracão.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto in(ocorrência) de nexo causal (ID 87163960):
“Na hipótese, a prova produzida nos autos da demanda principal – testemunhal e perícia indireta -, não conduz a conclusão de que o desabamento do barracão tenha sido ocasionado por vícios de construção.
No caso, foi realizada perícia indireta (id 74104972), que se pautou nos documentos dos autos e, embora tenha consignado quanto à ausência do projeto arquitetônico de edificação e execução da obra, em particular os projetos de detalhamento das peças e o controle tecnológico do concreto utilizado, confirmou que foram utilizados os materiais descritos no contrato, ou seja, foram realizados 22 pontos de fundação para os pilares, 22 pilares e 22 vigas e telhas galvanizadas (quesito 3.1.1).
Confirmou também, quanto à dimensão da edificação, a existência de 22 pilares, 22 elementos de fundação e 22 vigas pré-moldadas, bem como constatou a existência de tirantes.
De relevo anotar, que em resposta a quesito formulado pela autora apelante, a perita esclarece que no caso não se aplica a utilização de vigas de travamento ligando os pilares dos pórticos, por não existir fechamentos laterais, o que afasta o alegado vício de construção.
Aliás, acerca da edificação, a perícia não apontou nenhuma irregularidade no material utilizado.
Veja-se que, embora a perícia sustente que a queda possa ter sido ocasionada pela falta de projeto e memorial de cálculo, certo é que a parte autora ajuizou medida cautelar de produção antecipada de prova e não postulou pela juntada de tais documentos.
Ademais, chama-se atenção que na inicial, a autora não tece qualquer argumento de que a ausência de projeto estrutural tenha sido um dos motivos causadores da queda. O argumento foi instalado pela perícia, daí porque o Juízo autorizou a juntada dos projetos em audiência, o que afasta a alegada ofensa ao disposto nos artigos 336, 341, 342, 434 e 437, do CPC.
Com efeito, acerca da juntada posterior de documentos, dispõe o art. 435 do CPC: “É lícito as partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos”.
Ainda que assim não fosse, fato é que não há comprovação de nexo de causalidade, de que a falta de projeto estrutural, por si só, tenha ocasionado a queda do galpão.
E, a prova testemunhal também não colabora nesse sentido.
Lado outro, a prova pericial indicou que um dos 22 tirantes existentes na estrutura, foi retirado, o que deixou a estrutura instável, suscetível ao colapso. (...)
Acerca da retirada do tirante, a perita esclareceu (quesito 3.3.17): “Pelos dados obtidos nos autos, o comportamento da estrutura estava instável, pois, havia um pórtico sem tirante, onde há acréscimo de momento devido a rigidez”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou a inexistência de ato ilícito passível de indenização, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ALEGADO ERRO MÉDICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta em desfavor do Distrito Federal, em que o autor busca a indenização por lucros cessantes e reparação dos danos morais e estéticos, em razão de suposto erro médico. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente a ação, em razão da ausência de prova do nexo causal entre a atuação dos agentes do Estado e as lesões suportadas pelo autor.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, "quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (STJ, AgInt no REsp 1.676.797/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2017).
IV. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, notadamente do laudo pericial, manteve a sentença de improcedência da ação, consignando que "não há nos autos, pois, prova acerca da suposta negligência cometida pelo Estado quando dos primeiros atendimentos prestados ao apelante/autor. A partir da análise das demais provas carreadas aos autos, não é possível concluir pela existência de omissão ou negligência no atendimento prestado ao apelante/autor no Hospital de Base, uma vez que o diagnóstico inicial foi fratura diafisária de tíbia proximal esquerda. Ainda que fosse possível constatar a ocorrência de negligência no diagnóstico, também não há nos autos prova acerca do nexo causal entre a demora no diagnóstico e a evolução da doença, elemento necessário para responsabilização civil do Estado". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1772765/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)
Nesse contexto, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça